Tribunal: TJBA
Processo: 8068847-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8068847-29.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: FERNANDO GOMES LOBO

ADVOGADA: TIAGO FALCÃO FLORES - OAB BA26657-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Monitória, que indeferiu o pedido de gratuidade da
J
ustiça formulado pelo
R
éu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da
J
ustiça diante da ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos, mesmo após intimação judicial, e da existência de indícios de capacidade financeira do
R
equerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica.

5.
O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem fundadas razões para afastar a presunção de pobreza, especialmente se a parte não apresenta documentação idônea após ser intimada para comprovar sua condição financeira.

6.
No caso concreto, a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, mesmo após oportunidade concedida pelo juízo e posterior intimação em sede recursal, afasta a presunção de veracidade da declaração apresentada.

7.
A existência de indícios de capacidade econômica, como a celebração de contrato de crédito bancário no valor de R$ 100.000,00, a residência em bairro de padrão elevado e o exercício da profissão de advogado, constitui elemento apto a relativizar a alegação de insuficiência financeira.

8.
Diante do valor expressivo das custas processuais, admite-se o parcelamento do montante em prestações mensais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, como medida de acesso à justiça sem concessão integral do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.327.762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.258.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n. 8068847-29.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
FERNANDO GOMES LOBO
, sendo

Agravad
o

o

BANCO SANTANDER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.